Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação ajuizada por RENCTAS REDE NACIONAL DE COMBATE AO TRAFICO DE ANIMAIS SILVESTRES. Na origem, a requerida ajuizou ação civil pública objetivando a retirada dos “links” e vídeos de sítio eletrônico administrado pelo GOOGLE LCC (Youtube), relacionados a matança de animais silvestres por caçadores esportivos. Para tanto, argumentou tratar-se de apologia à caça indiscriminada e foi estimulada pelo decreto presidencial não conceder armas para atletas e caçadores. Ademais, a caça esportiva exigiria autorização da autoridade competente, sob pena de configurar crime conforme previsão da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). Já o conteúdo divulgado pelos “caçadores” atrai mais seguidores e incentiva a prática ilegal em desrespeito ao meio ambiente. A exclusão não afrontaria a liberdade de expressão, porque prevaleceria o princípio da conservação ambiental. Em contestação, a GOOGLE BRASIL aduziu que o conteúdo criado e compartilhado é de responsabilidade do usuário e de titularidade de terceiros, ou seja, não controla e não tem qualquer poder sobre os vídeos inseridos. Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos, para: i) Cominar à ré a obrigação de remover, em 24 horas desde a publicação da presente sentença, todos os vídeos já denunciados ao longo deste feito, e suas respectivas indexações, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso; ii) Cominar à ré a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de veiculação de novos vídeos que exibam a prática de caça de animais silvestres no território brasileiro; iii) Cominar à ré a obrigação de remover de suas plataformas todos os vídeos que promovem a caça a animais no território brasileiro. iv) Condenar a ré à obrigação de pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.500,00.” (ID 40534596 - Pág. 21). GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA interpôs apelação e apresentou o presente requerimento para concessão de efeito suspensivo ao recurso (IDs 40534575 e 40534598). Aduziu que cumpriu a obrigação de remoção das URLs indicadas no curso do processo (item “i” do dispositivo da sentença) e que o recurso insurge-se exclusivamente quanto “às obrigações de monitoramento e controle prévio de conteúdo” (itens “ii” e “iii”). A autora informou sobre a inclusão de novos vídeos e “referem-se a novas URLs sobre o tema em discussão na ação”, o que obriga a demandada monitorar e controlar previamente as inserções. Esclareceu que a tutela de urgência requerida na inicial limitou-se à exclusão dos vídeos inseridos na plataforma Youtube, não havendo pedido antecipatório quanto à proibição de circulação de conteúdo novo sobre o tema. Assim, a tutela conferida aos itens “ii” e “iii” da sentença violou os princípios da adstrição e congruência, porque o diploma processual civil não admite a concessão de ofício. De mais a mais, não é possível exigir do provedor de busca ou conteúdo da internet qualquer tipo de controle prévio ou monitoramento do conteúdo de terceiro. Ao final, requereu o efeito suspensivo para “que sejam suspensas as obrigações estabelecidas pela sentença, consistentes em: (i) proibir a veiculação de novos vídeos que exibam a prática de caça de animais silvestres em território brasileiro; e (ii) remover de suas plataformas todos os vídeos que promovam a caça de animais em território brasileiro”. É o relatório. Decido. O artigo 14 da Lei no 7.347/85 estabelece que, na Ação Civil Pública, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, podendo o magistrado conferir efeito suspensivo a fim de “evitar dano irreparável à parte”. A norma especial não exclui a aplicação do Código de Processo Civil, o qual complementa no particular, porque a lei especial não traz o rito do requerimento do efeito suspensivo. Neste sentido, o diploma processual civil estabelece que, em regra, a apelação não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave ou de difícil reparação, bem como que haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A Lei no. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, veio a regulamentar as relações difusas, coletivas e individuais através da internet. E no ponto em que interesse, disciplinou a responsabilidade dos diversos tipos de provedores – acesso, conteúdo e busca. O GOOGLE figura como um provedor de busca, enquanto o Youtube é de conteúdo. À luz da jurisprudência, o provedor de busca não possui qualquer dever ou atribuição de fiscalizar ou controlar o conteúdo postado em provedores de armazenamento ou conteúdo. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL DA AUTORA. DIREITO DIGITAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO POR ATOS DE SEUS USUÁRIOS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DA LEI N. 12.965/14. RESERVA DE JURISDIÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 21. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. NOTICE AND TAKE DOWN. CENAS DE NUDEZ E DE ATOS SEXUAIS QUE DEVEM SER DE CARÁTER NECESSARIAMENTE PRIVADO. INAPLICABILIDADE A FOTOGRAFIAS E DEMAIS MATERIAIS PRODUZIDOS EM ENSAIO FOTOGRÁFICO COM INTUITO COMERCIAL E DESTINADOS À CIRCULAÇÃO. 1. Violação do art. 489, § 1o, II, IV, V e VI, do CPC não configurada, uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide. 2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados, ainda que não tenha havido omissão relevante ou mesmo negativa de prestação jurisdicional. Aplicação da Súmula 211/STJ. 3. Mostram-se deficientes as razões do recurso especial quando, ao impugnar a distribuição dos ônus de sucumbência, alega-se a violação de dispositivo legal que não guarda qualquer relação com a questão. Aplicação da Súmula 284/STF. 4. Acórdão recorrido que, ao afastar a possibilidade de restrição de busca em provedor de pesquisa, foi proferido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que tem entendimento pacífico no sentido de que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar de seu sistema os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do respectivo URL. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. A responsabilidade do provedor por atos de seus usuários, como regra, apenas se verifica quando há descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo. Inteligência do art. 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a reserva de jurisdição. 6. Excepcionalmente, em casos de divulgação, sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, há possibilidade de remoção de conteúdo mediante simples notificação da vítima. Inteligência do art. 21 do Marco Civil da Internet que, em excepcional sistema de notice and take down, prevê a responsabilidade do provedor pela omissão diante de simples notificação do ofendido para retirada do conteúdo ofensivo. 7. Para a aplicação do art. 21, mostra-se imprescindível i) o caráter não consensual da imagem íntima; ii) a natureza privada das cenas de nudez ou dos atos sexuais disseminados; e iii) a violação à intimidade. 8. Exceção prevista no art. 21 que se destina a proteger vítimas de um tipo de violência digital conhecido como disseminação de imagens íntimas não consentidas, também conhecida pela sigla NCII (da expressão em inglês non-consensual intimate images) 9. Modelo que tem suas fotografias sensuais indevidamente divulgadas de forma pirata não pode ser equiparada à vítima de disseminação de imagens íntimas não consentidas, que tem sua intimidade devassada e publicamente violada e cuja ampla e vexaminosa exposição de seu corpo de forma não consentida demanda remoção mais célere do conteúdo que viola de forma direta, pungente e absolutamente irreparável o seu direito fundamental à intimidade. 10. Equiparação indevida que poderia acabar por desvirtuar a proteção dada às vítimas de divulgação de NCII, diminuindo o grau de reprovabilidade desse tipo de conduta e diluindo os esforços da sociedade civil e do legislador no sentido de aumentar a conscientização acerca dessa nova forma de violência surgida com a internet. 11. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.RECURSO ESPECIAL DA RÉ. DIREITO DIGITAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. DEVER DE FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES. INCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS DE USUÁRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o, VIII, 15 E 22 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não se manifesta, sequer implicitamente, acerca da questão suscitada por meio dos dispositivos legais apontados como violados. Aplicação das Súmulas 282/STF e 356/STF. 2. Conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional que pressupõe a expressa indicação do dispositivo legal a respeito de cuja interpretação haveria divergência entre o acórdão recorrido e o julgado apontado como paradigma. 3. Dissídio jurisprudencial que não está demonstrado, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e o julgado apontado como paradigma. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp n. 1.848.036/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 5/5/2022.) A regra aplica-se, a grano salis, ao provedor de conteúdo, pois esse controle ocorrerá a posteriori e dependerá de ordem judicial para sua remoção e após a demonstração de violação a direito de terceiro, salvo no caso de conteúdo envolvendo imagens íntimas não consentidas. Mas até para que seja determinada a retirada de informação ou dado desse canal virtual, é preciso que haja demonstração de violação à direito pessoal ou difuso ou coletivo, ou seja, a prática de ato ilícito civil ou criminal capaz de justiçar tal drástica medida. À primeira análise, essa não parece ser a situação dos autos, consideradas as premissas que balizaram o pedido e o decisum. A pretensão inicial assenta-se na necessidade de conferir proteção à fauna silvestre e nos termos da Lei no. 9.605/98, sob o pálio de que as notícias e vídeos envolvendo a caça de animais silvestres, mesmo que autorizada, serviria estímulo para que outros o fizessem, porém de forma ilegal. E prossegue dizendo que a autorização de porte de armas por determinado grupo de pessoas, por força de decreto presidencial, seria igualmente um estímulo à infração da lei ambiental: “Com a assinatura do Decreto pelo Presidente Jair Bolsonaro, que permite que atiradores esportivos, caçadores e colecionadores de armas possam andar com armas de fogo carregadas, acaba por estimular a atividade de caça. Sendo o que é visto nos vídeos que estão sendo publicados e compartilhados no YouTube, c om uma clara apologia a matança indiscriminada de espécies diversas, por diversão simples, onde se vê clara mente uma apologia a caça indiscriminada , onde com essa atitude pode colocar em risco também de se extinguir espécies de animais ameaçados.” Foram esses o pedido, na parte em que importa: “4. Seja a ré obrigada a não publicar vídeos cujos conteúdos violem o artigo 225 da Constituição Federal; 6. A condenação da parte ré a retirar da internet todos os vídeos que a tentam contra o meio ambiente, promovendo a caça a animais de forma ilegal;” Diz a sentença em seus fundamentos: “Além de francamente ofensiva à previsão constitucional de proteção à fauna contra toda forma de maus-tratos, a conduta de caça, perseguição e apanha de animais silvestres é crime tipificado pelo art. 27 da Lei 5197/67 e art. 20 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Os vídeos encontradiços nos links informados pela autora demonstram claramente a ação de agentes criminosos praticando e celebrando a conduta criminosa, o que faz acrescer, ao crime ambiental propriamente dito, também a incidência da apologia de fato criminoso, conduta também tipificada no art. 287 do Código Penal Brasileiro. Recordando-se que, por definição, crime é fato típico e antijurídico, não se pode sequer cogitar da manifesta ilegalidade da publicação dos vídeos. Sublinhe-se: não só a conduta exibida nos vídeos, mas sua mera publicação constitui inequívoco fato ilícito. Em se tratando de crime ambiental, como já realçado acima, a responsabilidade é ampla e solidária, envolvendo todos os que de qualquer modo contribuam para a causação do dano, inclusive a empresa que abriga e indexa os vídeos veiculadores do crime e de sua apologia.” E conclui em seu dispostivo: Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos, para: i) Cominar à ré a obrigação de remover, em 24 horas desde a publicação da presente sentença, todos os vídeos já denunciados ao longo deste feito, e suas respectivas indexações, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso; ii) Cominar à ré a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de veiculação de novos vídeos que exibam a prática de caça de animais silvestres no território brasileiro; iii) Cominar à ré a obrigação de remover de suas plataformas todos os vídeos que promovem a caça a animais no território brasileiro. iv) Condenar a ré à obrigação de pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.500,00. O primeiro ponto que se evidencia é uma falha de premissa da sentença, quando disse que, na petição inicial, foram indicados os vídeos (url ́s) decorrentes de supostos abusos ou ilícitos que precisariam ser suprimidos do mundo digital, quando na verdade isso não ocorreu. Apenas em uma petição apartada e após o recebimento da inicial, o juízo intimou o autor que indicassem alguns vídeos a título exemplificativo e que respaldassem a irresignação do titular da ação. Segundo, em sede de cognição sumária, a decisão imporia verdadeiro controle e prévia censura acerca da manifestação dos usuários da internet. Mas não só, acerca de fatos e notícias passíveis de publicação, embora não se saiba e nem se estabeleça qualquer critério objetivo, inclusive gerando desinformação, na medida em que nem toda caça é considerada ilegal, conforme reconheceu o próprio autor. Não bastasse, encarregou o GOOGLE e o YOUTUBE de fazerem essa valoração e censura. Mas é sabido que nem todo abate animal é crime, pois existem caças de determinadas espécies devidamente autorizadas pelo Poder Público. Atrelado a isso, poderá existir uma causa excludente de ilicitude no caso concreto, lembrando ainda a previsão legal de permitir a caça para combater a própria fome do indivíduo: Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; III – (VETADO) IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Por igual motivo, não se poderia censurar ações praticadas no estrangeiro, pois sujeitam-se à legislação do país de origem, não havendo razão para qualquer tipo de controle ou censura no Brasil. E quanto se trata de limitar ou reduzir o espectro dos direitos e garantias fundamentais, para atender e proteger direito ou garantia de igual envergadura de terceiro, em razão de eventual abuso ou ato ilícito, é imprescindível que o fato seja especificado e delimitado em todos seus aspectos, para que o encurtamento ou a redução dos direitos fundamentais não sejam além do necessário para assegurar a proteção merecida e albergada pela Carta Magna. A situação retratada no processo e na decisão parece ser oposta a esse paradigma. Se salvo em situação excepcionalíssimas, em que restar patente a violação de direitos fundamentais ou personalíssimos, com risco de irreversibilidade, se poderia suspender os direitos e garantias fundamentais de outrem, no caso, a sentença estaria dando amplos poderes para o provedor agir como e quando quisesse frente a determinadas postagens ou manifestações de internautas. Pela análise preliminar, parece que essa situação não foi objeto de preocupação no trâmite e julgamento da causa. Não passou desapercebido de igual modo, a confusão nos fundamentos do pedido, quando a institutos totalmente diversos, com indicativos de trazer para o âmbito judicial questões ideológicas, mas com aparência de legítima preocupação com a legalidade, como seria o caso de se confundir o registro de caçador e atirador esportivo. Não bastasse, vinculou-se atividades lícitas à prática de crime, num viés totalmente personalizado, como se a exceção fosse a regra. E para agravar, atribuiu às ações retratadas nos vídeos e que supostamente seriam ilícitas – digo supostamente por que os vídeos já foram apagados – àqueles atores de atividade de esporte até olímpico e a caçadores autorizados e cadastrados junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Enfim, até o lícito seria ilícito à visão do autor e da sentença. Já as razões para o deferimento da tutela de urgência e para a procedência do pedido, foi a veiculação desses vídeos há tempos, sem que nenhuma providência tenha sido adotada. A tipicidade somado ao aspecto temporal, revelariam o periculum in mora. A bem verdade, o fato desses vídeos estarem acessíveis há bastante tempo levaria à compreensão diversa, ou seja, que não existiria o perigo da demora, pois há muito já incorporado no cotidiano da população digital. Somado a isso, a falta de qualquer dado ou informação concreta de que essas postagens sejam apologia de crime ou teriam estimulado sua prática. Até o momento parece ter havido pura subjetividade para essas afirmações e deduções. De qualquer sorte, toda a discussão posta exigirá aprofundada análise das teses e acervo probatório, inclusive sobre as bases que permitiram a ilação de que a divulgação de cenas de caça de animais na internet estimulou ou estimularia atos ilícitos semelhantes pela população. Nesse particular, não é por demais lembrar que equiparações semelhantes já foram feitas no passado e com relação à programação de televisão e no cinema, mas de todo descartada pela ciência e órgãos oficiais por falta de comprovação efetiva e objetiva, ou seja, que a veiculação de cenas de violência servisse de estímulo à sua prática ou a repetição das infrações. Por outro lado, a Lei do Marco Civil da Internet preserva e determina a observância de direitos fundamentais (art. 3o), como a liberdade de expressão e manifestação, que envolve não só dizer o que pensa e se acredita, com também de acesso à informação de todo e qualquer tipo para formar as próprias ideias ou convicções (art. 4o, II). Fora disso, haveria censura. E no caso sob análise, ataca-se não um caso específico, mas um comportamento geral, envolvendo abate de animais, por entender que a veiculação das cenas na internet e seu acesso pelo aplicativo de busca e conteúdo estimularia a sua prática contra os animais da fauna silvestre. A bem da verdade, a breve leitura do trâmite processual, não se considerou nem mesmo a situação reversa de que os vídeos pudessem estimular à indignação das pessoas e sua autuação como fiscais das ações ilegais, inclusive denunciado autoria de eventuais infratores reconhecidos ou indicando os locais onde os fatos ocorreram, tudo de modo a auxiliar os agentes repressores estatais. Todo o julgamento teve um único viés. Mas naquilo que importa, há flagrante necessidade de se preservar os direitos fundamentais da população no ambiente virtual, assim como reservar ao aplicativo de busca e conteúdo o cumprimento das determinações legais e naquilo que lhe compete, assim como as ordens judiciais frente a situações especificas e determinadas. O decisum estaria “delegando” ou acometendo àqueles provedores o papel de censores das postagens ou manifestações de terceiros, inclusive com o encargo de avaliar se determinada cena de caça ou abate de animal estaria ou não de acordo com a legislação vigente, assim como de investigadores, pois precisarão saber se os protagonistas do ato estariam ou não autorizados a agirem de determinada forma. Considerando, a primus ictus oculi, a plausibilidade do direito e o risco de dano, DEFIRO liminar para suspender os efeitos da sentença nos termos do pedido e até o julgamento da apelação pelo Colegiado. Intimem-se. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46